Tribunal: STF
Processo: MS 37228
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Direito constitucional. Mandado de segurança coletivo. Ato do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Pedido de Providências. Arquivamento por Ilegitimidade ativa. 
1. Mandado de segurança coletivo impetrado pelo IBEPAC contra ato do CNJ, que não conheceu do Pedido de Providências nº 003375-72.2019.2.00.0000, por ilegitimidade ativa do proponente. 
2. A garantia do direito de petição assegura a todos a prerrogativa de levar ao conhecimento do Poder Público as razões para a defesa de um direito ou a notícia de ilegalidades ou de abusos de poder (art. 5º, XXXIV, a, CF). A amplitude dessa cláusula constitucional deve tornar parcimoniosa a aferição da legitimidade do peticionante para a submissão de dada matéria ao crivo do Estado.
3. O impetrante tem entre as suas finalidades institucionais o controle social da atuação do Poder Público no provimento de serventias extrajudiciais. O procedimento deflagrado perante o CNJ questiona a regularidade do ato de designação de interino para responder por cartório de registro de imóveis e notas. Daí porque ofende o direito de petição do impetrante decisão do CNJ que o declarou parte ilegítima para instaurar o pedido de providências versando tal matéria.
5. Liminar deferida. 
    1. Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – IBEPAC contra decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que determinou o arquivamento do Pedido de Providências nº 003375-72.2019.2.00.0000.
    2. O impetrante narra que apresentou o referido pedido de providências para denunciar irregularidades na nomeação da responsável interina do Serviço de Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos de Camaragibe/PE. Informa que o pleito foi indeferido, ao fundamento de que seria parte ilegítima para questionar o ato.
    3. Alega violação ao direito de petição, que asseguraria aos membros da sociedade civil a prerrogativa de denunciar atos ilegais ao Poder Público. Argumenta que a legislação não estabelece requisitos e critérios para o exercício desse direito, sendo dispensada a demonstração de legitimidade e interesse para noticiar irregularidades na atuação da Administração Pública. Observa que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entende ser necessária a apuração até mesmo de denúncias apócrifas. Sustenta caber ao órgão de controle apreciar de ofício a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, conforme expressa determinação constitucional. Aduz, de todo modo, que teria legitimidade para representar os interesses de seus associados e que um deles – Luiz Antônio Ferreira Pacheco da Costa – teria sido preterido no seu direito de ser nomeado para a serventia em questão, nos termos do Provimento CNJ nº 77/2018.
    4. Pede, em caráter liminar, que lhe seja assegurado o direito de petição junto CNJ, assim como seja determinada a apuração dos fatos denunciados, inclusive de ofício. No mérito, postula a confirmação da medida acauteladora, para que seja garantido o direito de petição junto CNJ e anulado o acórdão proferido nos autos do Pedido de Providências nº 003375-72.2019.2.00.0000, bem como seja ordenada a investigação dos fatos reportados, inclusive de ofício. Supletivamente, requer “seja reconhecido o direito de ação na defesa de interesses e direitos difusos e coletivos, assim como na defesa de seus associados, em relação a concursos e profissão”.
    5. Determinei a intimação da autoridade impetrada para prestar informações, bem como o órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito (doc. 11).
    6. A autoridade impetrada prestou informações (doc. 15). Anexou ao feito cópia integral dos autos do Pedido de Providências versado neste writ. Anotou que houve deferimento de medida liminar naquele procedimento, determinando ao TJ/PE que designasse outro interino para a serventia, seguindo as regras do Provimento nº 77/2018, do CNJ. Observou, no entanto, que, em julgamento definitivo, foi reconhecida a ilegitimidade ativa do impetrante, com arquivamento do expediente.
    7. A União, representada pela Advocacia-Geral da União, requereu seu ingresso no feito e sua intimação pessoal dos atos processuais, para adotar as providências que entender necessárias à defesa do interesse público (doc. 21).
    8. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    9. Nas ações de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pedidos de medida liminar (art. 932, II, do CPC). O deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009 e art. 300, caput, do CPC). Em juízo de cognição sumária, entendo ser plausível a tese jurídica suscitada.
    10. No Pedido de Providências nº 003375-72.2019.2.00.0000, o ora impetrante denunciou irregularidade na designação de responsável interina para o Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Camaragibe/PE. O CNJ, contudo, reconheceu a sua ilegitimidade ativa para formalizar o expediente e determinou o seu arquivamento. O impetrante sustenta ter sido violado o seu direito de petição. Argumenta, ainda, caber ao Conselho exercer de ofício o controle de legalidade de atos administrativos emanados de membros ou órgãos do Poder Judiciário.
    11. Com efeito, consoante os precedentes daquele órgão de controle, a legitimidade das pessoas jurídicas para a instauração de processos administrativos somente estará configurada naquelas situações descritas no art. 9º da Lei nº 9.784/99. Daí que, ao examinar a legitimidade do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – IBEPAC, ora impetrante, para formular denúncias, entendeu que esta deveria estar restrita à defesa dos interesses dos seus associados. Considerando que a associação não indicou quais dos seus associados teriam interesse na revisão do ato impugnado, concluiu pela sua ilegitimidade para promover o pedido de providências.
    12. Conquanto entenda que o tema merece maior reflexão, penso que a alegada violação ao direito de petição se faz presente. O direito de petição é garantia que assegura a todos a prerrogativa de levar ao conhecimento do Poder Público as razões para a defesa de um direito qualquer ou a notícia da ocorrência de ilegalidades ou de abusos de poder (art. 5º, XXXIV, a, CF). A cláusula constitucional não discrimina que espécies de direitos podem ser tutelados ou que tipos de ilegalidades ou abusos podem ser reprimidos por intermédio do exercício do direito de petição, de maneira que dela se deve deduzir que os peticionantes podem procurar tutelar quaisquer interesses porventura afetados pela questão suscitada. A dispensa da comprovação de um interesse específico, direto e imediato como condição para o exercício do direito de petição deve tornar mais parcimoniosa a aferição da legitimidade do peticionante para a submissão de dada matéria ao crivo do Estado.
    13. Na espécie, a associação impetrante promoveu perante o CNJ um Pedido de Providências em que sustentou a ocorrência de irregularidade na investidura de interino em serventia extrajudicial. Examinado o seu ato constitutivo, consta do documento que a entidade possui entre os seus fins sociais “a defesa dos concursos públicos de provas e títulos para outorga de delegações de notas e registros, a defesa dos concursos públicos de provas e títulos para ingresso, tanto por provimento como por remoção, bem como da efetiva delegação de todas as serventias vagas, e a defesa da concessão da outorga das delegações de notas e registros pelos Tribunais de Justiça” (art. 2º, itens q, s e u, do Estatuto Social – Doc. 03). A deflagração do procedimento administrativo se deu, portanto, por pessoa jurídica que tem como finalidade institucional exercer controle social da atuação da Administração Pública na matéria ventilada. Daí por que deve ser reconhecida a ofensa ao direito de petição do ora impetrante, na medida em que o Conselho Nacional de Justiça deixou de examinar o mérito da denúncia realizada por entendê-lo parte ilegítima para acionar mecanismo de controle administrativo, atividade essa inserida em seu objeto social.
    14. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para determinar ao Conselho Nacional de Justiça que dê sequência ao exame do Pedido de Providências nº 003375-72.2019.2.00.0000, se outra causa não houver que impeça o seu conhecimento.
    15. Defiro o ingresso da União, conforme pleiteado. À Secretaria Judiciária para complementar a autuação. Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator